Tribunal: STF
Processo: RHC 190438
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Rosane Serena Torri, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 579.206/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Alega a defesa da recorrente que ela foi aprovada em 4 das 5 áreas de conhecimento no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), motivo pelo qual deveria ser reconhecida a remição de 104 dias da pena, e não 52 dias, em observância à Recomendação nº 44/13 do Conselho Nacional de Justiça.
    Na sua visão, a norma do CNJ assegura ao apenado aprovado no ENCCEJA o direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (fundamental ou médio).
    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso para que seja assegurado ao recorrente o direito à remição de 104 dias de sua pena, em razão de sua aprovação no ENCCEJA.
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA OU POR SIMPLES ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 800 HORAS. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADOTADO O POSICIONAMENTO RECENTE DA MAIORIA QUE COMPÕE A SEXTA TURMA.
    1. De acordo com o entendimento desta Sexta Turma, quando a Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio, refere-se ao percentual total, devendo incidir, ainda, sobre esses, o percentual de 50%. Frise-se: a Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental, o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição.
    2. Considerando-se as 800 horas como 50% da carga horária definida legalmente, deve-se dividir esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 66 dias de remição.
    3. A aprovação total no ENCCEJA, ou seja, nas cinco áreas do conhecimento que o compõem é que daria direito à remição de 66 dias (800 horas divididas por 12, que corresponde a 13 dias pela aprovação em cada uma das disciplinas).
    4. Considerando-se que a agravante obteve aprovação em quatro das cinco áreas do conhecimento avaliadas, faz jus à remição de 52 dias. Precedentes.
    5. Agravo regimental improvido” (doc. e-STJ fl. 73).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    No caso, o STJ negou o pleito defensivo com base nas disposições expressas da Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece que o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo apenado, a incidência do percentual de 50% sobre a carga horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio, nos termos do que preconizado pelo art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação. 
    Com efeito, o Ministro Relator Sebastião Reis Júnior assim se manifestou:
    “Assim, considerando-se as 800 horas como 50% da carga horária definida legalmente, deve-se dividir esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 66 dias de remição.
    Diante disso, pode-se notar que a aprovação total no ENCCEJA, ou seja, nas cinco áreas do conhecimento que o compõem é que daria direito à remição de 66 dias (800 horas divididas por 12, que corresponde a 13 dias pela aprovação em cada uma das disciplinas). 
    No caso, considerando-se que a agravante obteve aprovação em quatro das cinco áreas do conhecimento avaliadas, faz jus à remição de 52 dias, razão pela qual não há falar em existência de constrangimento ilegal” (doc 1, e-STJ fl 76/77).
    Nesse sentido, como bem indicou o Ministro Roberto Barroso, ao referendar julgado do STJ sobre o tema,
    “’a recomendação do Conselho Nacional de Justiça faz referência à carga horária estabelecida na Resolução n. 03/2010, do Conselho Nacional de Educação – CNE, única norma a dispor sobre a duração de cursos de ensino fundamental e médio para jovens e adultos. […] Apesar da combativa defesa, não é o Conselho Nacional de Justiça, mas a Resolução n. 3/2010 do CNE que institui &apos;Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA&apos;. […] Ao maior de 18 anos de idade a conclusão dos cursos ocorre em período muito mais exíguo, consoante as regras específicas da Resolução n. 03/2010, do CNE. (...)’.” (RHC nº 174.894, DJe de 27/9/20)
    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RHC nº 173.960, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RHC 187.679, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/8/20; RHC nº 192.491, de minha relatoria, DJe de 22/10/20; HC nº 190.806, Relator o Ministro Ricardo Lewandwoski, DJe de 8/9/20; e HC nº 191.281, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/20, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente